Tribunal: TJPA
Processo: 0005068-55.2014.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-04-20

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â TRIBUNAL DO JURI â RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÃS PROVAS DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. 1. O jÃºri Ã© livre na escolha da soluÃ§Ã£o que lhe pareÃ§a mais justa, sÃ3 sendo permitido falar em decisÃ£o manifestamente contraria Ã s provas dos autos, quando o acervo probatÃ3rio nÃ£o trouxer nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento, sendo ela totalmente dissociada do conjunto probatÃ3rio. (art. 5Âº, XXXVIII, âcâ da CF). Analisando os elementos de prova constantes dos autos, de fato, foram oferecidos subsÃdios para as duas teses apresentadas, pela acusaÃ§Ã£o e defesa, e em que pese o entendimento ministerial, a decisÃ£o do Conselho de SentenÃ§a nÃ£o estÃ¡ dissociada do conjunto probatÃ3rio, considerando que os jurados acolheram a tese de excesso culposo na legitima defesa, em que o acusado agiu alÃ©m dos limites permitidos a proteÃ§Ã£o do seu direito, por ter desferido quatro golpes de arma branca (faca) contra a vÃtima.RECURSO DA DEFESA â REFORMA DA PENA BASE E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 121, Â§ 4Âº DO CPB (quando o agente deixa de prestar imediato socorro Ã vÃtima) â PARCIAL PROVIMENTO. 2. No Ã¢mbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais, sendo em sua maioria, negativas ao acusado, e fundamentadas nos fatos delineados, motivo pelo qual aplicou pena base em 3 (trÃªs) anos de detenÃ§Ã£o, nÃ£o havendo que se falar em reforma, pois dentro dos parÃ¢metros legais e condizente aos motivos expostos. ApÃ3s o magistrado aplicou a atenuante de confissÃ£o, diminuindo a pena em 6 meses e apÃ3s majorou pelo previsto no art. 121, Â§ 4Âº do CPB. Assiste razÃ£o Ã defesa quanto a exclusÃ£o da causa de aumento previsto no art. 121, Â§ 4Âº. Como se vÃª dos autos e dos prÃ3prios relatos, consoante a tese acolhida pelos jurados, era de total impossibilidade, o acusado prestar socorrido a vÃtima, considerando que as demais pessoas presentes estavam armadas com pedaÃ§os de pau e facas, motivo pelo qual deve ser afastada a causa de aumento de pena, restando esta fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenÃ§Ã£o.Em razÃ£o de ser crime culposo cabe a substituiÃ§Ã£o da pena por restritiva de direito nos termos do art. 44, I do CPB. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE/APELADO:
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE:
ALEX HENRIQUE BRITO OLIVEIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0005068-55.2014.8.14.0201
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI -
RECURSO MINISTERIAL
. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. 1. O júri é livre na escolha da solução que lhe pareça mais justa, só sendo permitido falar em decisão manifestamente contraria às provas dos autos, quando o acervo probatório não trouxer nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento, sendo ela totalmente dissociada do conjunto probatório. (art. 5º, XXXVIII, ¿c¿ da CF).
Analisando os elementos de prova constantes dos autos, de fato, foram oferecidos subsídios para as duas teses apresentadas, pela acusação e defesa, e em que pese o entendimento ministerial, a decisão do Conselho de Sentença não está dissociada do conjunto probatório, considerando que os jurados acolheram a tese de excesso culposo na legitima defesa, em que o acusado agiu além dos limites permitidos a proteção do seu direito, por ter desferido quatro golpes de arma branca (faca) contra a vítima.
RECURSO DA DEFESA
- REFORMA DA PENA BASE E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 121, § 4º DO CPB (quando o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima) - PARCIAL PROVIMENTO. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais, sendo em sua maioria, negativas ao acusado, e fundamentadas nos fatos delineados, motivo pelo qual aplicou pena base em 3 (três) anos de detenção, não havendo que se falar em reforma, pois dentro dos parâmetros legais e condizente aos motivos expostos. Após o magistrado aplicou a atenuante de confissão, diminuindo a pena em 6 meses e após majorou pelo previsto no art. 121, § 4º do CPB. Assiste razão à defesa quanto a exclusão da causa de aumento previsto no art. 121, § 4º. Como se vê dos autos e dos próprios relatos, consoante a tese acolhida pelos jurados, era de total impossibilidade, o acusado prestar socorrido a vítima, considerando que as demais pessoas presentes estavam armadas com pedaços de pau e facas, motivo pelo qual deve ser afastada a causa de aumento de pena, restando esta fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção.
Em razão de ser crime culposo cabe a substituição da pena por restritiva de direito nos termos do art. 44, I do CPB.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso ministerial e dar-lhe improvimento
, bem como
conhecer do recurso interposto pela defesa e dar-lhe parcial provimento
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 25 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE/APELADO:
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE:
ALEX HENRIQUE BRITO OLIVEIRA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0005068-55.2014.8.14.0201
R E L A T Ó R I O

O representante do Ministério Público de 1º grau e a defesa do acusado, interpuseram recursos de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que mediante decisão do Conselho de Sentença, condenou Alex Henrique Brito Oliveira pela prática do crime previsto no art. 121, § 3º do Código Penal Brasileiro (homicídio culposo), contra a vítima Wellington Siqueira da Conceição.

Narra a denúncia que no dia 17 de julho de 2014 o acusado após ingerir bebida alcoólica e retornar para sua residência, iniciou uma discussão com sua companheira, momento em que a filha do casal, por se assustar, se direcionou a casa das irmãs da ofendida para pedir ajuda e em seguida as irmãs, Tatiane e Cristiane e os companheiros das mesmas (Wellington Siqueira e Fabiano Ribeiro) foram ao local.

Relata que o acusado continuou discutindo com todos e pegou uma faca para tentar atingir sua companheira, no entanto, Wellington Siqueira se colocou à frente da ofendida e foi esfaqueado pelo acusado, em seguida Fabiano Ribeiro se armou com um pedaço de pau e agrediu o denunciado na tentativa de paralisá-lo, após a vítima foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O acusado foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I do CPB. Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri,
o Conselho de Sentença condenou Alex Henrique Brito Oliveira pela prática do crime previsto no art. 121, § 3º (homicídio culposo), a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de detenção a ser cumprida no regime aberto.

O Ministério Público recorreu da decisão alegando que esta foi manifestamente contraria às provas dos autos, considerando que a tese acolhida de excesso culposo na legitima defesa está dissociada das provas produzidas nos autos.

Em contrarrazões a defesa, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ministerial, uma vez que os jurados podem, soberanamente, optar por acolher a versão que lhes pareça mais verossímil, ainda que arrimada em provas reputadas frágeis e no mérito, pelo improvimento
,
pugnando pela manutenção da sentença.

A defesa do acusado, igualmente, recorreu da decisão, pugnando pela reforma da pena base no mínimo legal ou próximo, ante a ausência de fundamentação nas circunstâncias judiciais e afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º do CPB

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pela defesa.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso ministerial
e
conhecimento e provimento do recurso interposto pela defesa
para que seja reformada a pena base e excluída a causa de aumento prevista no art. 121, § 4º do Código de Processo Penal.

É o relatório.

A revisão para julgamento em Plenário Virtual.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

Como é cediço, nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, os jurados julgam por intima convicção, podendo, dessa forma, utilizar quaisquer provas contidas nos autos, esteja ela na fase inquisitorial ou judicial, mesmo aquelas que não sejam as mais verossímeis. O júri é livre na escolha da solução que lhe pareça mais justa, só sendo permitido falar em decisão manifestamente contraria às provas dos autos, quando o acervo probatório não trouxer nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento, sendo ela totalmente dissociada do conjunto probatório. (art. 5º, XXXVIII, ¿c¿ da CF)

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, de fato, foram oferecidos subsídios para as duas teses apresentadas, pela acusação e defesa, e em que pese o entendimento ministerial, a decisão do Conselho de Sentença não está dissociada do conjunto probatório.

In casu
, a esposa Lidiane do apelante/apelado Alex Henrique Brito Oliveira prestou declarações perante a Promotoria de Justiça de Icoaraci, alegando que o acusado agiu em legítima defesa, igualmente, declarou os mesmos fatos em juízo, declarações essas em consonância com o depoimento do acusado.

Ainda que Lidiane tenha declarado fatos diversos em sede policial dos prestados em juízo, disse ter mentido pois encontrava-se na presença de suas irmãs e se sentia coagida a prestar depoimento contrário.

Assim, ante a ausência de provas para uma condenação pelo crime de homicídio por motivo torpe e ausência de provas para absolvição, os jurados valeram-se da tese de excesso culposo na legitima defesa, em que o acusado agiu além dos limites permitidos a proteção do seu direito, por ter desferido quatro golpes de arma branca (faca) contra a vítima, considerando, pelo que consta de depoimentos, ter a vítima e testemunhas entrado na residência do acusado armados.

A tese do excesso culposo na legitima defesa foi quesitado logo depois do quesito absolutório em que os jurados negaram, vejamos:
¿
AUTORIA
SEGUNDO QUESITO:
o réu ALEX HENRIQUE BRITO OLIVEIRA foi autor do fato que vitimou WELLINGTON SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO?
OS JURADOS RESPONDERAM
SIM (4) NÃO ( ) (3) CÉDULAS NÃO CONFERIDAS
TERCEIRO QUESITO:
o jurado absolve o réu ALEX HENRIQUE BRITO OLIVEIRA?
OS JURADOS RESPONDERAM
SIM (1) NÃO (4) (3) NÃO RESPONDERAM
QUARTO QUESITO
: O réu ALEX HENRIQUE BRITO OLIVEIRA excedeu culposamente os limites da legitima defesa?
OS JURADOS RESPONDERAM
SIM (4) NÃO (1) (2) CÉDULAS NÃO CONFERIDAS¿

Nesse sentido, a decisão manifestamente contraria às provas dos autos apenas pode ser acolhida quando a decisão do Conselho de Sentença for arbitraria, em desacordo integralmente com o material probatório, o que não é o caso dos autos, devendo ser mantido o veredicto popular.

Com relação ao recurso da defesa, é cediço que para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais, sendo em sua maioria, negativas ao acusado, e fundamentadas nos fatos delineados, motivo pelo qual aplicou pena base em 3 (três) anos de detenção, não havendo que se falar em reforma, pois dentro dos parâmetros legais e condizente aos motivos expostos.

Após o magistrado aplicou a atenuante de confissão, diminuindo a pena em 6 meses e após majorou pelo previsto no art. 121, § 4º do CPB. No entanto, assiste razão à defesa quanto a exclusão da causa de aumento previsto no art. 121, § 4º, que é quando o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima.

Como se vê dos autos e dos próprios relatos, consoante a tese acolhida pelos jurados, era de total impossibilidade, o acusado prestar socorrido a vítima, considerando que as demais pessoas presentes estavam armadas com pedaços de pau e facas, motivo pelo qual deve ser afastada a causa de aumento de pena,
restando a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção
.

Nesse sentido, consoante o disposto no art. 44, I parte final
1
do CPB, que dispõe que ao crime culposo, qualquer que seja a pena aplicada, há a possibilidade de substituição por restritivas de direito, e redimensionada a pena e atinente aos fatos, pode ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem indicadas e aplicadas pela Vara de Execução Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau
, conheço e dou improvimento
ao recurso de apelação penal interposto pelo
Parquet
, e
conheço e dou parcial provimento ao recurso interposto pela defesa
para que seja afastada a causa de aumento prevista no art. 121, § 4º do Código Penal Brasileiro, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 25 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

1

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando
: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.